Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração deve estar contida no próprio texto do julgamento, comprometendo a clareza do seu resultado.
3. No caso concreto, restando caracterizada a contradição entre os fundamentos esposados no voto condutor do acórdão e a parte dispositiva, deve ser realizada a devida correção a fim de refletir com fidedignidade o direcionamento conferido pelo Colegiado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.